Tribunal: TJSP
Processo: 2033391-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033391-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante ORISMAR
PIRES DE OLIVEIRA - ME, é agravado RAIZEN ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033391-14.2020.8.26.0000 -Voto no 8992
2
VOTO No: 8992
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2033391-14.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPIVARI
AGRAVANTE: ORISMAR PIRES DE OLIVEIRA ME
AGRAVADA: RAIZEN ENERGIA S/A
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Ausência de
comprovação da miserabilidade jurídica
exigida pela Lei 1.060/50. Indeferimento da
Justiça Gratuita mantido. Agravo não
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento por meio do
qual quer ver a agravante reformada a r. decisão de primeiro grau
que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Afirma fazer
jus ao benefício, por não ter condições financeiras de arcar com as
custas do processo. Postula pela antecipação de tutela.
Agravo tempestivo. Preparo não recolhido.
O efeito suspensivo não foi concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033391-14.2020.8.26.0000 -Voto no 8992
3
É o relatório.
Conheço do recurso, ainda que ausente o preparo,
por ser justamente esta a questão que aqui se discute.
Reza o art. 4o da Lei no 1.060/50: “A parte gozará
dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições
de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou de sua família”. Seu § 1o estabelece: “Presume-
se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos
termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas
judiciais”. Diz, ainda, o art. 5o da mesma Lei: “O juiz, se não tiver
fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano,
motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas
horas.”
Há de se interpretar a norma, entretanto, cum
grano salis.
É regra elementar de hermenêutica a que ordena
sejam desprezadas todas as interpretações que levem ao absurdo.
Pois bem, partindo-se do pressuposto de que ninguém afirmaria sua
riqueza para depois, contraditoriamente, pedir a assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033391-14.2020.8.26.0000 -Voto no 8992
4
judiciária, a interpretação literal do dispositivo levaria a um
determinismo absoluto: o juiz sempre teria de deferir o benefício,
pois jamais encontraria, diante da declaração de pobreza
presumivelmente verdadeira, as tais fundadas razões para indeferi-
lo. Tal interpretação levaria ao absurdo. A interpretação gramatical,
por ser a mais simples, normalmente é a mais incorreta.
A melhor interpretação é a de que os dispositivos
acima citados formam um todo harmônico e coerente, integrados na
lógica do razoável, permitindo ao Juiz, sim, em caso de
apresentação de dado fático, na inicial, que possa estar em
contradição com a miserabilidade jurídica afirmada, ordenar sejam
prestados esclarecimentos ou a feitura desta ou daquela prova.
Não se pode olvidar que, desde a lei no 1.060/50, a
lei que criou a presunção de pobreza mediante simples afirmação,
veio num contexto de desburocratização, para facilitar o acesso à
Justiça dos menos afortunados. Mas não transformou o Juiz em
crédulo por definição. Há de se ter por bem claro o seguinte: não foi
certamente a intenção do legislador, e nem isto resulta da melhor
interpretação dos textos legais assinalados acima, impor credulidade
absoluta ao juiz quando percebe, de antemão, que algo está errado,
que pelo cotejar dos dados da inicial ou da qualificação da parte,
seria muito difícil não poder ela suportar os ônus das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033391-14.2020.8.26.0000 -Voto no 8992
5
despesas processuais, inclusive honorários advocatícios. E aí lhe é
permitido ordenar a feitura de provas ou que lhe sejam prestados
esclarecimentos, declinando as razões de sua dúvida. Isto não
violenta qualquer direito da parte e, por outro lado, protege o erário.
Não se pode esquecer que o Estado não cria recursos, mas é mero
repassador dos recursos arrecadados, pelo que, em última instância,
quem está pagando a gratuidade da justiça é o contribuinte, que
também, tanto quanto o pobre, merece ser respeitado, mormente
num País de recursos escassos e de tantas carências a serem
satisfeitas pelo Poder Público.
Quanto à pessoa jurídica, não se nega, em
princípio, que possa gozar dos benefícios da justiça gratuita,
porquanto a Lei 1.060/50 e o Novo Código de Processo Civil (art.
98) não fazem distinção entre pessoas físicas ou jurídicas. Ademais,
nos termos da Súmula no 481 do STJ, “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais” (grifei).
No caso em tela, a empresa agravante prestava
serviços de transporte de pessoas, funcionários da agravada,
conforme o contrato trazido à fls. 70/81 dos autos principais,
percebendo valores incompatíveis com a miserabilidade jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033391-14.2020.8.26.0000 -Voto no 8992
6
exigida pela lei.
Assim, inexistindo comprovação de insuficiência
de recursos ou mesmo condição de pobreza momentânea, incabível
é a concessão da gratuidade da justiça. Correta, pois, a decisão
recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado provimento
ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator